Tribunal: TJDFT
Processo: 0778302-45.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ARRANHÕES EM MOTOCICLETA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ATO ILÍCITO E A EXTENSÃO DOS DANOS MATERIAIS. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condená-lo a pagar à parte requerente o valor de R$ 8.930,00 a título de danos materiais.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerida sustenta que o vídeo apresentado nos autos demonstra que ele passou apenas uma vez em frente à motocicleta e que não há comprovação de que tenha causado todos os danos alegados pelo autor. Alega que a sentença extrapolou sua responsabilidade ao condená-lo por danos não comprovadamente causados por ele. Argumenta que há divergência entre os valores dos orçamentos apresentados, e o recorrente sustenta que o menor orçamento deve ser considerado para fixação do valor da indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão envolve o limite da responsabilidade do requerido, a correção do valor fixado para indenização e a necessidade de comprovação do nexo causal entre a conduta do recorrente e os danos alegados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Extrai-se dos autos que a motocicleta da parte requerente/recorrida se encontrava estacionada na área externa de um edifício residencial quando se constatou que o veículo havia sido arranhado. Após solicitar as imagens das câmeras de segurança ao síndico, foi identificado o requerido/recorrente, morador do condomínio, como responsável pelo ato.
5. Resta incontroverso nos autos o ato ilícito praticado pelo recorrente e sua responsabilidade em reparar os prejuízos suportados pelo recorrido, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.
6. A indenização deve ser medida pela extensão do dano, conforme o artigo 944 do Código Civil, sendo possível sua redução quando houver desproporção excessiva entre a gravidade da culpa e o prejuízo suportado pela vítima.
7. O vídeo acostado aos autos demonstra que o recorrente passou apenas uma vez pelo local e, ao utilizar objeto cortante (provavelmente chave), arranhou a motocicleta do recorrido (ID 71545049). No entanto, o tempo curto da ação e a ausência de parada frente à motocicleta tornam impossível atribuir-lhe todos os arranhões descritos, inclusive a marcação em formato de “X”. Por outro lado, extrai-se da análise do vídeo que o recorrente fez um risco na bolha da motocicleta e, pelo movimento da sua mão, é possível concluir que a ação decorreu da direita para a esquerda, acarretando o dano material correspondente à imagem de ID 71545045.
8. A bolha da motocicleta, também chamada de para-brisa, pode ser removida. O processo para retirá-la costuma ser simples, bastando desprender alguns parafusos e, eventualmente, soltar algumas travas que a fixam ao veículo. Com efeito, a indenização pelos danos materiais deve considerar o valor necessário para a substituição da bolha que, no caso, equivale a R$ 1.950,00, de acordo com o menor orçamento apresentado pelo recorrido para a troca do item (ID 71545047).
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido parcialmente. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização, a título de danos materiais, a R$ 1.950,00 (mil novecentos e cinquenta reais), mantidos os demais termos da sentença.
10. Sem condenação em honorários, em razão da ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927 e 944.